Tribunal: TJSP
Processo: 1021718-13.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Sucessão – Doação – Imóveis urbanos – Pretensão de recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para o IPTU – Cabimento – Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da

Ementa:

Reexame Necessário – Mandado de segurança – ITCMD – Sucessão – Doação – Imóveis urbanos – Pretensão de recolhimento do tributo com base no valor venal fixado para o IPTU – Cabimento – Inteligência da Lei Estadual n.o 10.705/00 – Inaplicabilidade do valor venal para fins de ITBI – Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da legalidade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei para base de cálculo do tributo – Concessão da segurança que era mesmo de rigor – Observação apenas acerca da inexistência de óbice à apuração de eventual desconformidade com o valor de mercado, nos moldes da Lei Estadual no 10.705/00 – Recurso oficial desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1021718-13.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, são recorridos CLARA ALTERMAN COLOTTO, PIERO
COLOTTO e ADRIANA COLOTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021718-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.317
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Remessa Necessária no 1021718-13.2019.8.26.0053
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrida:
CLARA ALTERMAN COLOTTO E OUTROS
Interessados:
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO E ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
SÃO PAULO/10a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
JOSÉ GOMES JARDIM NETO
VOTO No 27.317
Reexame Necessário Mandado de segurança ITCMD
Sucessão
Doação
Imóveis urbanos
Pretensão de
recolhimento do tributo com base no valor venal fixado
para o IPTU Cabimento Inteligência da Lei Estadual n.o
10.705/00 Inaplicabilidade do valor venal para fins de
ITBI
Decreto Estadual n.o 46.655/02, alterado pelo
Decreto Estadual n.o 55.002/09, que viola o princípio da
legalidade tributária ao extrapolar o limite fixado em lei
para base de cálculo do tributo Concessão da segurança
que era mesmo de rigor Observação apenas acerca da
inexistência
de
óbice
à
apuração
de
eventual
desconformidade com o valor de mercado, nos moldes da
Lei Estadual no 10.705/00 Recurso oficial desprovido,
com observação.
Trata-se de mandado de segurança impetrado
por CLARA ALTERMAN COLOTTO E OUTROS contra ato do
SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando que o ITCMD incidente sobre a transmissão causa mortis de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021718-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.317
3
imóvel urbano deixado por ocasião do falecimento de Armando Stefano
Antonio Colotto seja calculado com base no valor venal correspondente
aos lançamentos de IPTU, e não considerando o valor venal de
referência do ITBI, como adotado pela Fazenda Estadual.
A decisão de fls. 71/72 deferiu a liminar
pleiteada.
A autoridade coatora apresentou informações
às fls. 83/93.
A segurança foi concedida (fls. 108/111), nos
seguintes termos:
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e
julgo extinto, com resolução de mérito, o processo com fundamento no
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar que o
ITCMD seja calculado sobre o valor utilizado como base no valor venal
para fins de IPTU dos imóveis descritos na inicial.
Ausente interposição de recurso voluntário (fls.
119), subiram os autos por força do reexame necessário.
Os autos deixaram de ser remetidos à D.
Procuradoria Geral de Justiça por força de parecer ministerial em
primeiro grau declinando de intervir no feito (fls. 102/103).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021718-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.317
4
O recurso oficial não comporta provimento.
O ITCMD ostenta como base de cálculo o valor
venal do bem ou direito transmitido, conforme disposto no art. 38 do
Código Tributário Nacional1, e, especificamente em relação ao Estado
de São Paulo, no art. 9.o, § 1.o
, da Lei Estadual n.o 10.705/00:
Art. 9.o A base de cálculo do imposto é o valor
venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda nacional ou em
UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§ 1.o Para os fins de que trata esta lei,
considera-se valor venal o valor de mercado do bem ou direito na data
da abertura da sucessão ou da realização do ato ou contrato de doação.
Tratando o presente caso de imóveis urbanos,
assim preconiza o art. 13 da mesma lei paulista:
Art. 13. No caso de imóvel, o valor da base de
cálculo não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito
a ele relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU;
Logo,
da
interpretação
dos
dispositivos
supracitados, conclui-se que a base de cálculo do ITCMD para imóveis
urbanos é o valor venal correspondente ao valor de mercado na data do
fato, quantia essa que não será inferior ao valor venal para fins de IPTU.
1 Art. 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021718-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.317
5
Como se sabe, para que sejam criados tributos,
o ente tributante deve editar lei ou medida provisória, definindo seus
fatos geradores, bases de cálculo, alíquotas e contribuintes. No tocante a
impostos, exige a Constituição Federal, em seu artigo 146, III, a, que o
fato gerador, base de cálculo e contribuintes sejam definidos por lei
complementar federal.
O C. Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que inexistindo lei federal sobre normas
gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, o que
confere legitimidade à Lei Estadual no. 10.075/00, que em seu artigo 13,
I, estabelece como base de cálculo do ITCMD valor não inferior ao
fixado para o lançamento do IPTU.
Nessa
medida,
o
Decreto
Estadual
n.o
55.002/09, que conferiu nova redação ao art. 16 do Decreto Estadual n.o
46.655/02 (RITCMD), ultrapassou o limite legal pertinente à base de
cálculo do ITCMD, ao condicioná-la ao valor venal de referência do
ITBI:
Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de
bem imóvel ou direito a ele relativo será (Lei 10.705/00, art. 13):
(...)
2 - urbano, o valor venal de referência do
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
nos termos da respectiva legislação, desde que não inferior ao valor
referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da instauração de
procedimento administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for
o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021718-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.317
6
Ao impor, por meio de decreto, critério que
extrapola as balizas estabelecidas pela legislação estadual pretérita, o
Executivo Estadual feriu o princípio da legalidade tributária, insculpido
no art. 150, I, da Constituição Federal e no art. 97, II e IV, cumulados
com o §1.o do CTN:
CF - Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias
asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios:
I exigir ou aumentar tributo sem lei que o
estabeleça;
CTN - Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
II a majoração de tributos, ou sua redução,
ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
IV a fixação de alíquota do tributo e da sua
base de cálculo, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§ 1.o Equipara-se à majoração do tributo a
modificação da sua base de cálculo, que importe em torná-lo mais
oneroso.
Esse é o posicionamento desta C. 2.a Câmara de
Direito Público:
ITCMD. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Base de
cálculo. Imóvel urbano. Tributo que deve ser recolhido com base no
valor venal do bem, constante do IPTU. Recolhimento de valor com
base no Decreto no 55.002/2009. Inadmissibilidade. Base de cálculo do
ITCMD que deve ser calculada pelo valor venal do bem, nos termos da
Lei Estadual no 10.705/2000. Decreto no 55.002/2009 que excede seu
poder regulamentar, ao alterar a base de cálculo do tributo, majorando
o valor devido. Inteligência do art. 97, II e IV c.c. § 1o, do CTN.
Precedentes. Direito do Fisco (art. 11 da lei no 10.705/2000), no
entanto, de verificar o imposto recolhido, observando que o valor venal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021718-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.317
7
é o valor de mercado do bem, como prevê a lei, independente do valor
venal do IPTU. Insistência da Fazenda na validade do decreto, sem
qualquer prova quanto ao valor de mercado do bem. Repetição devida.
Sentença de procedência mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação
1001926-10.2018.8.26.0053; Relator (a): Claudio Augusto Pedrassi;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/06/2018; Data de Registro: 29/06/2018).
MANDADO DE SEGURANÇA. Imposto sobre
transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos
(ITCMD). Base de cálculo que deve corresponder ao valor venal para
fins de cobrança do IPTU para os imóveis urbanos e ITR para os
imóveis rurais. Inteligência do art. 38 do CTN e arts. 9o e 13 da LE no
10.705/00. Impossibilidade de se majorar tributo por meio da alteração
da base de cálculo promovida pelo Decreto no 52.002/09. Precedentes.
Sentença mantida. Remessa necessária e recurso conhecidos e não
providos.

(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1001522-30.2017.8.26.0073; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Avaré - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018).
Em suma, não poderia o decreto regulamentar
ter alterado a disposição de lei referente à base de cálculo da exação,
merecendo ser mantida a concessão da segurança.
Contudo,
deve-se
registrar
que
a
impossibilidade de determinação, por decreto, do uso do valor venal de
referência do ITBI, não obsta que a Fazenda apure eventual
desconformidade com o valor de mercado, em regular processo
administrativo, assegurado o contraditório.
Assim prevê a Lei Estadual no 10.705/00:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1021718-13.2019.8.26.0053 -Voto no 27.317
8
Artigo 11 - Não concordando a Fazenda com
valor declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-se-á
o respectivo procedimento administrativo de arbitramento da base de
cálculo, para fins de lançamento e notificação do contribuinte, que
poderá impugna-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito
de requerer avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o
pagamento das despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se,
no que couber, as demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a
processo judicial das quais resultem atos tributáveis.
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso oficial, com observação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora